Tribunal: STF
Processo: HC 255545
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, sem pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 940.698/MG, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



    Consoante se extrai dos autos, os pacientes foram denunciados pela suposta prática dos crimes de estelionato e associação criminosa.



    Neste writ, os impetrantes sustentam, em síntese, que seria o caso de extinção da punibilidade, pela decadência, ante a invalidade da representação da vítima em razão da ausência de procuração com cláusula expressa de poderes especiais e de juntada de carta de preposição nos autos, bem como a inexistência de assinatura digital em documento eletrônico impresso pelo representante da vítima. 



    Requerem, ao final:



    “a extinção da punibilidade pela decadência do direito de representar em razão das teses sucessivas acima apresentadas. Alternativamente, descartada a extinção da punibilidade, o que cogitamos apenas por exercício argumentativo, requer-se a intimação da VALE S/A para que preste esclarecimentos sobre os pontos levantadas nas linhas anteriores.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. FORMALIDADES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu o pedido de trancamento da persecução penal por falta de condição de procedibilidade da ação penal. 



    2. Os réus foram denunciados por estelionato e associação criminosa cometidos contra empresa que habilitou advogados para requerer a abertura de inquérito, colaborou com as investigações, apresentou termo de representação e exibiu provas para ver eventuais autores dos crimes punidos. Embora a defesa aponte questões técnicas (a ausência de procuração com poderes específicos, a falta de carta de preposição e a perda da autenticidade da assinatura digital em documento eletrônico impresso), conforme os precedentes desta Corte, a representação em crimes de ação penal pública condicionada dispensa formalidades e pode ser inferida pelo Juiz a partir de manifestações claras e inequívocas da vítima. 



    3. Agravo regimental não provido.”



    Reproduzo, ademais, trecho do voto condutor do acórdão acerca da questão em discussão:



    “No caso concreto, houve instauração de inquérito policial, no dia 27/7/2021, por requisição do Ministério Público. O termo de representação da empresa foi lavrado posteriormente, em 10/8/2021. 



    A Vale/SA respondeu ao Ofício n. 292/2021 e, na oportunidade, contribuiu para as investigações, apresentando às autoridades planilhas com relação nominal de todas as pousadas, hóspedes, valores gastos com a estadia e auxílios correlatos. Na mesma peça, impressa em forma física, a representante legal da empresa pediu a continuidade das investigações, em documento com selo de assinatura digital da Dra. Mariana Pacheco Pinheiro. 



    Os impetrantes argumentam que não foram observados os ritos para uma representação válida. Indicam que a procuração conferida à advogada da Vale S/A não tinha cláusula específica e expressa com poderes especiais para a representação e que o documento perdeu a autenticidade da assinatura digital ao ser impresso e, portanto, sua validade. Ainda, explicam que o representante da Vale/SA não juntou carta de preposição. Assim, todas as manifestações da vítima são inválidas. 



    Todavia, apesar dos qualificados argumentos da defesa, reitero que, ‘nos crimes de ação penal pública condicionada, a representação não exige maiores formalidades’ (AgRg no RHC n. 193.161/RN, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 26/9/2024). 



    Essa condição de procedibilidade, no caso concreto, pode ser inferida de manifestações da vítima e de seu comportamento, que deixam clara a intenção na apuração criminal dos fatos. 



    A procuração substabelecida da Dra. Lilian para a Dra. Mariana especificava poderes para requerer a abertura de inquérito e oferecer queixa (fl. 6). Abrangia a tomada de providências para a apuração criminal da conduta. Além disso, ficou demonstrado o interesse da Vale/SA em ver os suspeitos do estelionato processados, pois a empresa representou contra todos os autores do ilícito, reuniu provas pertinentes às investigações e estava prontamente disponível durante o inquérito, para que os fatos fossem devidamente apurados. 



    Encontra-se demonstrada a condição de procedibilidade da ação penal. 



    Aplica-se ao caso a compreensão de que:



    (...)



    Ressalto, ainda, que a empresa VALE S. A. apresentou diversos documentos para que as autoridades investigadoras pudessem identificar os autores dos delitos e os valores por eles obtidos, o que demonstra, de forma inequívoca, o desejo na persecução penal.”



    O julgado proferido Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    De fato, as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, concluíram que houve manifestação inequívoca da vítima em ver os pacientes processados, o que está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Destaco, nesse sentido:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a representação nos crimes de ação penal pública condicionada prescinde de qualquer formalidade. Estelionato. Debate acerca da retroatividade que não interessa ao caso concreto, porquanto presente demonstração da inequívoca vontade da vítima de ver processado o agravante. 3. Agravo desprovido” (HC 235174 AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20/2/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. LEI 13.964/2019. ALTERAÇÃO DA NATUREZA DA AÇÃO. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. RETROATIVIDADE DA LEI. INTIMAÇÃO DAS VÍTIMAS PARA MANIFESTAREM INTERESSE NA REPRESENTAÇÃO CRIMINAL. EXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DAS VÍTIMAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que concedeu parcialmente a ordem, denegando-a no que tange à determinação de retorno dos autos à primeira instância para notificação das vítimas para fins de representação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se houve a demonstração inequívoca do interesse na instauração da ação penal pelas vítimas, diante da aplicação retroativa das alterações determinadas no art. 171, § 5º, do Código Penal, que tornou o crime de estelionato de ação pública condicionada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Em se tratando de norma de conteúdo híbrido, a inclusão do § 5º do art. 171 do Código Penal, que alterou a ação penal do crime de estelionato de pública incondicionada para pública condicionada à representação como regra, deve ser aplicada de forma retroativa a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado. 4. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a representação da vítima, em crimes de ação penal pública condicionada, dispensa maiores formalidades. 5. No presente caso, o inequívoco interesse na continuidade da persecução penal é extraído não apenas da declarações das vítimas em juízo e da habilitação de uma delas como assistente de acusação, mas também da ratificação das alegações finais outrora apresentadas, quando já em vigor as alterações legislativas implementadas. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo regimental desprovido.” (HC 247858 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 03-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-03-2025 PUBLIC 13-03-2025)



    Ademais, para se chegar à conclusão diversa, tal como pretende a defesa, indispensável seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta.



    A esse respeito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. II – Ademais, a leitura atenta dos autos bem demonstra que a condenação foi embasada em prova judicialmente colhida, ficando evidente a pretensão de reexame de sentença transitada em julgado. III – Agravo regimental a que nega provimento” (HC nº 137.059/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/10/16);  



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006). INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NO RITO ESTREITO DO WRIT. 1. O habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição. Precedentes: HC 105.022/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe de 09/05/2011; HC 102.926/MS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 10/05/2011; HC 101.588/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe de 01/06/2010; HC 100.234/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe de 01/02/2011; HC 90.922, Rel. Min. Cezar Peluso, 2ª Turma, DJe de 18/12/2009; RHC 84.901, Rel. Min. Cezar Peluso, 2ª Turma, DJe de 07/08/2009. 2. In casu, a convicção do Juiz a respeito da autoria e materialidade dos crimes imputados ao paciente encontra respaldo no auto de apreensão da droga, no auto de constatação provisória de substâncias entorpecentes, na prova oral e nas interceptações telefônicas que o revelaram líder da associação criminosa, exercendo essa função de dentro do estabelecimento prisional, através de telefone celular. 3. Deveras, a denúncia acolhida na sentença demonstrou que as escutas telefônicas judicialmente autorizadas apontaram o paciente como o chefe da organização criminosa, sendo certo que mesmo recluso exercia rígido comando na societas sceleris por intermédio de sua esposa e dos demais envolvidos, ficando estabelecido o liame entre ele e os fatos imputados. 4. Ordem denegada” (HC nº 108.790/ES, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23/5/12).  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente